Tribunal: TJMT
Processo: 1002956-86.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002956-86.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), FERNANDO ELY GUERRA DE OLIVEIRA - CPF: 413.303.669-72 (EMBARGANTE), GIOVANNA SCHMITT CASADEI - CPF: 083.865.789-39 (EMBARGANTE), ELISANGELA BORGES ALONSO - CPF: 203.234.248-05 (EMBARGANTE), JOSE VALDEMIR CASADEI JUNIOR - CPF: 437.084.206-91 (EMBARGANTE), AGRIPINA REUTOV - CPF: 692.632.481-68 (EMBARGADO), AILDO AMANCIO DE SOUZA BORGES - CPF: 522.117.201-10 (EMBARGADO), ALDERIR VALDEMAR DE SOUSA - CPF: 847.591.431-49 (EMBARGADO), ALEXANDRO MODESTO DA SILVA - CPF: 825.406.081-91 (EMBARGADO), BELTY DE JESUS SOUZA - CPF: 531.578.501-72 (EMBARGADO), DAYANE CAROLINE SOUZA ALVES - CPF: 014.835.531-59 (EMBARGADO), EDINA RIBEIRO FRAGASSO - CPF: 858.504.389-04 (EMBARGADO), EDIRLEI DOS SANTOS - CPF: 015.453.470-69 (EMBARGADO), IVANIR DOMINGOS SITTA - CPF: 242.285.679-91 (EMBARGADO), JARBAS DO NASCIMENTO AGUIAR - CPF: 172.164.908-51 (EMBARGADO), JOAO JOCINEI FLORINDO DE OLIVEIRA - CPF: 884.647.411-20 (EMBARGADO), JULIO CESAR CELESTINO - CPF: 630.420.531-72 (EMBARGADO), JOSE DE LIMA MEDEIROS - CPF: 452.290.409-63 (EMBARGADO), KATIUSCIA KELLY MARTINS - CPF: 956.962.531-72 (EMBARGADO), KEYLA FERREIRA CAMPOS - CPF: 014.704.671-86 (EMBARGADO), LEONARDO SOUSA DE MORAIS - CPF: 800.764.671-04 (EMBARGADO), MARCIO JUNIO SANTANA - CPF: 019.316.729-89 (EMBARGADO), MARLENE RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 008.084.911-30 (EMBARGADO), MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 782.494.651-72 (EMBARGADO), ROBERTO PEREIRA NOVAES - CPF: 036.505.351-14 (EMBARGADO), ROBERTO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 973.988.371-00 (EMBARGADO), SUELI APARECIDA DOS SANTOS CANDIDO - CPF: 049.562.059-96 (EMBARGADO), VANDERLEY SOARES DE AMORIM - CPF: 569.445.601-78 (EMBARGADO), FRANCISCO VICENTE CORAZZA - CPF: 002.759.489-00 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AMICUS CURIAE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - CPF: 072.972.579-07 (ADVOGADO), ROSANGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - CPF: 870.450.289-20 (ADVOGADO), JOEL CARDOSO DE SOUZA - CPF: 617.119.341-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGADO), ELISANGELA BORGES ALONSO - CPF: 203.234.248-05 (EMBARGADO), FERNANDO ELY GUERRA DE OLIVEIRA - CPF: 413.303.669-72 (EMBARGADO), GIOVANNA SCHMITT CASADEI - CPF: 083.865.789-39 (EMBARGADO), JOSE VALDEMIR CASADEI JUNIOR - CPF: 437.084.206-91 (EMBARGADO), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), AGRIPINA REUTOV - CPF: 692.632.481-68 (EMBARGANTE), AILDO AMANCIO DE SOUZA BORGES - CPF: 522.117.201-10 (EMBARGANTE), ALDERIR VALDEMAR DE SOUSA - CPF: 847.591.431-49 (EMBARGANTE), ALEXANDRO MODESTO DA SILVA - CPF: 825.406.081-91 (EMBARGANTE), BELTY DE JESUS SOUZA - CPF: 531.578.501-72 (EMBARGANTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), DAYANE CAROLINE SOUZA ALVES - CPF: 014.835.531-59 (EMBARGANTE), EDINA RIBEIRO FRAGASSO - CPF: 858.504.389-04 (EMBARGANTE), EDIRLEI DOS SANTOS - CPF: 015.453.470-69 (EMBARGANTE), FRANCISCO VICENTE CORAZZA - CPF: 002.759.489-00 (EMBARGANTE), GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - CPF: 072.972.579-07 (ADVOGADO), IVANIR DOMINGOS SITTA - CPF: 242.285.679-91 (EMBARGANTE), JARBAS DO NASCIMENTO AGUIAR - CPF: 172.164.908-51 (EMBARGANTE), JOAO JOCINEI FLORINDO DE OLIVEIRA - CPF: 884.647.411-20 (EMBARGANTE), JOEL CARDOSO DE SOUZA - CPF: 617.119.341-00 (ADVOGADO), JOSE DE LIMA MEDEIROS - CPF: 452.290.409-63 (EMBARGANTE), JULIO CESAR CELESTINO - CPF: 630.420.531-72 (EMBARGANTE), KATIUSCIA KELLY MARTINS - CPF: 956.962.531-72 (EMBARGANTE), KEYLA FERREIRA CAMPOS - CPF: 014.704.671-86 (EMBARGANTE), LEONARDO SOUSA DE MORAIS - CPF: 800.764.671-04 (EMBARGANTE), MARCIO JUNIO SANTANA - CPF: 019.316.729-89 (EMBARGANTE), MARLENE RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 008.084.911-30 (EMBARGANTE), MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 782.494.651-72 (EMBARGANTE), ROBERTO PEREIRA NOVAES - CPF: 036.505.351-14 (EMBARGANTE), ROBERTO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 973.988.371-00 (EMBARGANTE), ROSANGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - CPF: 870.450.289-20 (ADVOGADO), SUELI APARECIDA DOS SANTOS CANDIDO - CPF: 049.562.059-96 (EMBARGANTE), VANDERLEY SOARES DE AMORIM - CPF: 569.445.601-78 (EMBARGANTE), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO NOVA MARINGA - CNPJ: 23.080.442/0001-90 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1002956-86.2023.8.11.0000 aviado na ação de “REINTEGRAÇÃO/MANUTENÇÃO DE POSSE” de n. 1001318-10.2022.8.11.0014 onde litiga com AGRIPINA REUTOV E OUTROS perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 171525186 o colegiado, por unanimidade, proveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 172235672 que os Doutos Desembargadores não se atentaram que existe competência absoluta da Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT na hipótese, ante a existência de Conflito Coletivo, além de Má Fé Processual dos Agravantes em Inserir no Perímetro Propriedades de Elevado Valor Econômico. Prima facie, importa considerar que o sempre zeloso oficial de justiça que oficia pela Comarca de origem, após nova incursão na área, retificou sua Certidão afirmando a existência de 75 (setenta e cinco) famílias sobre o perímetro em litígio, razão determinante do declínio de competência do Magistrado de piso, para a jurisdição da Segunda Vara Especializada de Direito Agrário do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, porquanto, vislumbrou o conflito coletivo pela posse da terra;

Aponta documentalmente a existência de 55 (cinquenta e cinco) famílias, número inferior àquele apontado pelo Oficial de Justiça, todavia, os 20 (vinte) restantes por não deterem a condição de hipossuficientes, vulneráveis na forma da lei, ingressaram com profissional operador de direito, portanto privado, que lhes manejou os Embargos de Terceiros, sendo este extinto sem julgamento de mérito pelo Magistrado de piso, segundo a sua particular e exótica visão, por perder objeto, porquanto, havia declinado a sua competência para a Vara Agrária;

Aduz que é importante frisar que o I. Magistrado não mais poderia prestar informações, porquanto, havia declinado a competência para a Segunda Vara Especializada de Direito Agrário da Capital, contudo, mesmo tendo ciência do seu impedimento legal, porquanto, ainda assim, manifestou-se de forma pouco ortodoxa, valorando muito mais a informação de Policiais Militares que a do seu próprio Servidor, Oficial de Justiça. Aponta, ainda as informações que a Polícia Militar por ocasião da vistoria visualizou apenas 07 (sete) famílias e, não encontrou nelas quaisquer vestígios de vulnerabilidades, mesmo sem dispor de capacidade técnica para tal mister, aliás, deveria, isto sim, subsumir-se ao aspecto da realização da desocupação, naquilo que pertine às garantias da segurança do cumprimento da ordem judicial, todavia, de forma tendenciosa e lamentável, imiscui-se em atividades exóticas à própria expertise profissional, aliás, e de forma tendenciosa faz afirmações falsas com objetivos poucos ortodoxos;

Consigna que para avalizar a informação ora trazida, que o número de 55 famílias, é parâmetro bem mais próximo das 75 famílias apontadas pelo Oficial de Justiça, face a apenas 07 “encontradas” pelos “zelosos” policiais militares, máxime, que as 20 restantes não se enquadravam na situação de hipossuficientes. A bem da verdade, o destacamento de Polícia Militar de Poxoréo, já atemorizava os ocupantes há muito tempo, antes mesmo da frustrada determinação reintegratória judicial, tanto assim o é, que a Segunda Defensoria Cível Especializada em Conflitos Agrários, na data de 22/12/2022, solicitou, via email, e via ofício junto ao comandante do Batalhão da PM de Primavera do Leste/MT, para que este, explicitasse os motivos pelos quais policiais militares rondavam a área, ameaçando os ocupantes afirmando que os mesmos deveriam desocupa-la;

Afirma que está evidente a existência de Má Fé Processual dos Agravantes FERNANDO ELY GUERRA DE OLIVEIRA E OUTROS(OS) em inserir no perímetro propriedades de elevado valor econômico. E a má fé processual não subsume-se, apenas na invectiva da Certidão do Oficial de Justiça, Servidor Público, por parte dos Agravantes, mas, registra-se na tentativa de indução ao erro, porquanto, fez juntada de fotografia de um imóvel de alto valor, argumentando que esta chácara situava-se no interior da área sub-judice, metamorfoseando a verdade, na intenção de induzir a erro o Poder Judiciário, no entendimento que sobre a área residem famílias de alto poder aquisitivo, portanto, defesos de patrocínio defensorial;

Sustenta que há mais de vinte anos que o proprietário desta área de terras (Fazenda Maringá) cedeu, transferiu a posse para um grupo (coletivo) de pessoas, objetivando a ocupação da referida área, para que este reivindicasse junto ao INCRA a indenização da área já ocupada. mas isso foi ignorado pelo colendo tribunal! Nesse interregno os ocupantes desenvolveram atividades laborais, “dando destinação útil ao bem”, vale dizer, exercitaram a função social da posse, com introdução de benfeitorias úteis, necessárias e voluptuárias, de forma a compatibilizar a propriedade adaptando-as às necessidades mais prementes e, importando considerar, que todos estes labores foram implantados em vários e distintos pontos da área, isto é, confirmando o aspecto de COLETIVIDADE;

Argumenta que é evidente que existe conflito coletivo na área em questão, sendo certo que a competência da 2ª Vara Cível – Vara Especializada Direito Agrário de Cuiabá/MT, conforme Resolução TJMT/OE/2/2019, o que não foi observado pelo E. TJMT, em patente omissão. No vertente caso, o Sr. FERNANDO ELY GUERRA DE OLIVEIRA E OUTROS promoverão verdadeira Blitzkrieg1 sobre a área, destruindo de forma imediata e total as edificações e benfeitorias erigidas na área em comento, ocasionado danos de impossível reparação para os ocupantes;

Prequestiona os arts. 560 e 561, do Código de Processo Civil, artigos 1.196, 1.200 e 1.211, do Código Civil, artigo XXV, item 1, da Declaração Universal de Direitos Humanos, artigo 11, item 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, e artigo 17, itens 1 e 2, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos;

Requer que os presentes Embargos de Declaração sejam recebidos, conhecidos e providos, em seus efeitos infringentes e prequestionatórios, para sanar a omissão existente, reformando o Acórdão Embargado para que essa E. Corte de Justiça reconheça a incompetência do juízo da Comarca de Poxoréo/MT, ante a existência de conflito coletivo atraindo a competência absoluta da 2.ª Vara Cível Especializada em Conflitos Fundiários da Comarca de Cuiabá/MT

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Consoante a Resolução nº 007/2008/OE, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso estabeleceu em seus artigos 1º e 2º o funcionamento da Vara Especializada de Direito Agrário e determinou que compete a tal vara processar e julgar demandas que envolvam litígio coletivo pela posse de terras rurais.

Ocorre que, como bem ressaltado pela d. Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, para o declínio de competência das ações que versam sobre posse de imóveis rurais, obrigatoriamente, necessita de comprovação de que se trata de um conflito coletivo fundiário com relevância social, haja vista que a simples disputa de terras não atrai a competência para o Juízo especializado.

No caso dos autos, a questão aqui posta não se enquadra nos requisitos de demanda coletiva que possua relevância social, isto porque das provas apresentadas até o presente momento processual não se constatou a vulnerabilidade das partes.

Noutro giro, foi proferida recente decisão pelo Supremo Tribunal Federal, na data de 09.05.2023, nos autos da Reclamação nº 57676 proposta por Agripina Reutov e outros para discutir a impossibilidade de Reintegração de Posse na “Fazenda Nova Maringá”, o Ministro Luís Roberto Barroso consignou no seu voto que não restou comprovado que se trata de reintegração de posse de natureza coletiva.

Desta forma, da análise dos autos, possível concluir que a demanda não se trata de interesse coletivo, razão pela qual deve ser processada e julgada na 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Poxoréu/MT.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada por FERNANDO ELY GUERRA DE OLIVEIRA e OUTROS em face de AGRIPINA REUTOV e OUTROS, alegando que Agripina Reuvot e outros 23 representantes familiares ajuizaram, anteriormente, uma Ação de Usucapião Especial Rural em desfavor do espólio de Olynthon Schmitt, para adquirir uma propriedade localizada em Poxoréu/MT, denominada Fazenda Nova Maringá, matricula nº 1.888 RGI.

Em 21.09.2021, sobreveio sentença que julgou improcedente o pedido inicial, via reflexa, julgou procedente o pedido de reconvenção para determinar a imissão na posse da Fazenda Maringá em favor de Francisco Vicente Corazza e declarou, ainda, a não incidência do direito às benfeitorias e de retenção pelos autores da demanda – id. 94161885 dos autos de origem.

Citaram que, diante da decisão na Ação de Usucapião, Fernando Ely Guerra e outros (requerentes na presente demanda) ajuizaram uma primeira Reintegração de Posse, na data de 14.09.2021 sob o nº 1001381-69.2021.8.11.0014 e, na data de 30.09.2021 foi proferida sentença pelo não recebimento da inicial por perda superveniente do objeto e, consequentemente, extinguiu o feito, sem resolução do mérito.

Asseveraram que, esta nova demanda de Reintegração de Posse possui o objetivo de reintegração na propriedade Fazenda Maringá e, desta forma, argumentaram que a posse da fazenda não está com os requeridos (Agripina Reuvot e os demais), bem como que o esbulho foi realizado há pouco mais de 03 (três) anos.

Dentre vários argumentos e fundamentos requereram: “a) Que seja recebido a presente AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE e o seu posterior desenrolar processual com a habilitação processual do profissional indicado na procuração; b) Que seja deferida LIMINARMENTE A REINTEGRAÇÃO NA POSSE do imóvel objeto da lide, sem audiência de justificação – até porque este ato já foi realizado no PROCESSO DE USUCAPIÃO Nº 1000578- 91.2018.8.11.0014, expedindo-se o competente mandado, autorizando, ademais, o uso de força policial, se necessária, para desocupação do imóvel;(...) d) No mérito que seja acolhido a manifestação para a reintegração definitiva do imóvel à posse aos PROMOVENTES, bem como, aproveita o momento, para solicitar a baixa da averbação de Usucapião no matricula do imóvel;” – id. 94161885, pág. 11-12.

Na data de 22.09.2022, o Magistrado Dr. Darwin de Souza Pontes deferiu o pedido de tutela antecipada e determinou a reintegração de posse dos autores da demanda Fernando Ely Guerra e outros no imóvel rural denominado Fazenda Maringá – id. 95879292.

Posteriormente, na data de 24.01.2023, às 07:44:33, o MM. Juiz Dr. Darwin de Souza Pontes suspendeu a reintegração de posse no assentamento Nova Maringá, em cumprimento a decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1025869-96.2022.8.11.0000 – id. 108003656 dos autos de origem.

Na data de 24.01.2023, o Juiz Darwin revogou integralmente a decisão anteriormente concedida e determinou o cumprimento da ordem de reintegração de posse da Fazenda Maringá, em cumprimento a decisão deste Relator.

Prosseguindo, na data de 25.01.2023, foi proferida nova decisão determinando a imediata suspensão dos trabalhos de reintegração de posse na Fazenda Nova Maringá, em razão da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal – id. 108123746 da origem.

Na data de 01.02.2023, o Magistrado declinou da competência para processar e julgar o feito em favor da Vara Especializada de Conflitos Agrários, pelo que determinou a remessa dos autos àquele Juízo, e à Comissão Estadual de Conflitos Agrários do Tribunal de Justiça.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente convém ressaltar que a questão diz respeito a incompetência do juízo e, de consequência, existe possibilidade de julgamento por magistrado incompetente o que, obviamente, violaria o princípio constitucional do juiz natural, motivo suficiente para que a matéria seja tratada ao nível do recurso de agravo de instrumento, dando certa dose de flexibilidade à norma em comento, já que os Códigos não podem abranger explicitamente todas as situações, dilatando-se regras, de modo a abrangerem estas hipóteses imprevistas.

Acrescento, ainda, que a deliberação nesta seara recursal deve ficar restrita ao debate da matéria com base nas teses e documentos que foram submetidos ao prévio exame do juízo de primeiro grau, primando pela garantia do juízo natural e não prática da supressão de instância.

Dito isto, passo à análise do mérito recursal.

É de competência da 2ª Vara Cível – Vara Especializada Direito Agrário de Cuiabá/MT, conforme Resolução TJMT/OE/2/2019, processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários Coletivos dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim como os processos que envolvam conflitos urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados.

Consoante a Resolução nº 007/2008/OE, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso estabeleceu em seus artigos 1º e 2º o funcionamento da Vara Especializada de Direito Agrário e determinou que compete a tal vara processar e julgar demandas que envolvam litígio coletivo pela posse de terras rurais.

Neste sentido também foi a Resolução nº 006/2014/TP editada 09.05.2014 e publicada em 12.05.2014.

“Art. 1°. O funcionamento da Vara Especializada em Direito Agrário será regido pelo disposto na presente Resolução.

Art. 2°. O Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Agrário, com sede na Comarca de Cuiabá-MT, tem jurisdição em todo o Estado de Mato Grosso e competência para processar e julgar as ações que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais, mencionadas no artigo 82, inciso III, do Código de Processo Civil, e as que lhe são conexas.

Art. 1º - Atribuir à Vara Especializada de Direito Agrário as seguintes competências:

(...) Processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários Coletivos dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio, nos termos do art.126 da Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim como os processos que envolvam conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados.”

Nesse contexto, o Juízo a quo, por entender estar demonstrado o caráter coletivo do litígio agrário, declinou da competência para a Vara Especializada na Capital.

Ocorre que, como bem ressaltado pela d. Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, para o declínio de competência das ações que versam sobre posse de imóveis rurais, obrigatoriamente, necessita de comprovação de que se trata de um conflito coletivo fundiário com relevância social, haja vista que a simples disputa de terras não atrai a competência para o Juízo especializado.

No caso dos autos, a questão aqui posta não se enquadra nos requisitos de demanda coletiva que possua relevância social, isto porque das provas apresentadas até o presente momento processual não se constatou a vulnerabilidade das partes.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15 COMPROVADOS PELA PARTE AUTORA – COMPETÊNCIA – LITÍGIO COLETIVO – 2ª VARA CÍVEL-VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ – RESOLUÇÃO TJMT/OE/2/2019 – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1 - Comprovados os requisitos do art. 561 do CPC/15 e que o esbulho ocorreu em menos de ano e dia da data do ajuizamento da ação, possível o deferimento de liminar de reintegração de posse ao autor. 2- É de competência da 2ª Vara Cível – Vara Especializada Direito Agrário de Cuiabá/MT, conforme Resolução TJMT/OE/2/2019, processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários Coletivos dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim como os processos que envolvam conflitos urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados.” (TJ-MT - AI: 10004894220208110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/05/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO – RESOLUÇÃO TJMT Nº 07/2008 – CONFLITO FUNDIÁRIO AGRÁRIO – REFLEXO SOCIAL – GRUPO DE ASSENTADOS – LITÍGIO COLETIVO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. A competência da Vara Especializada em Direito Agrário estende-se tão somente às lides que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais, situados dentro do território mato-grossense. Para aferir a competência, mostra-se necessário perquirir se a relação jurídica entre as partes envolve litígio coletivo pela posse de terras rurais. A evidenciar a existência de litígio coletivo a justificar o deslocamento da competência para a Vara Agrária na Capital, não basta apenas a pluralidade de partes nos polos da lide possessória, pois, independentemente da quantidade de pessoas, é necessário que a contenda pela posse da terra rural esteja atrelada à relevância social do conflito, haja vista que a mera disputa pela posse não induz a alteração da competência. Demonstrado o conflito coletivo fundiário caracterizado pelo indicativo de tensão social relevante causado pelo cumprimento de mandado de reintegração de posse em área tomada por famílias de pequenos proprietários rurais agraciados por projeto de assentamento rural, homologado pelo Incra, caracterizada está a competência da Vara Especializada Agrária para processamento e julgamento da demanda. Recurso desprovido.” (TJ-MT 10122873420198110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021)

Noutro giro, foi proferida recente decisão pelo Supremo Tribunal Federal, na data de 09.05.2023, nos autos da Reclamação nº 57676 proposta por Agripina Reutov e outros para discutir a impossibilidade de Reintegração de Posse na “Fazenda Nova Maringá”.

Nota-se que o Excelentíssimo Ministro Luís Roberto Barroso consignou no seu voto que:

“16. A autoridade reclamada informou, ainda, que havendo poucos dias para que fosse cumprida a ordem de reintegração de posse com auxílio de reforço policial, diversas pessoas se habilitaram nos autos, contudo, sem qualquer comprovação efetiva de que residissem na área em litígio, restando bastante nebulosas as referidas afirmações. Aponta que consta na certidão emitida pelo Oficial de Justiça a existência de 75 (setenta e cinco) famílias no local; porém, o relatório da Polícia Militar informa que as autoridades visualizaram apenas 7 (sete) famílias e 20 (vinte) barracos, sendo que dentre os imóveis vistoriados havia cerca de apenas 10 (dez) pessoas ao total, destacando, especialmente, a ausência de crianças e idosos (Doc. 26).

17. Ressalto que, no relatório da Polícia Militar (Doc. 32), consta o registro de 1 (um) caminhão de pequeno porte (transporte de gado) e algumas máquinas agrícolas em algumas propriedades, além de outros 02 (dois) caminhões de propriedade da parte autora e 03 (três) “chapas”, à disposição dos assentados que precisassem de apoio.

(...)

não restou comprovado que se trata de reintegração de posse de natureza coletiva.

(...)

21. Também não restou configurada a situação de hipossuficiência dos ocupantes. Em consulta à decisão proferida na ação de usucapião no sítio eletrônico do TJMT (Autos nº 1000578- 91.2018.8.11.0014), verificou-se a existência de indicativos de que diversos ocupantes possuíam propriedades privadas (urbanas ou rurais) e não estabeleceram moradia habitual na terra rural. Pelo contrário, residiam na cidade e exerciam diversas profissões, dentre elas, contador, professora, motorista da rede municipal de educação, concursada da Prefeitura de Primavera do Leste, dentre outros.”

Desta forma, da análise dos autos, possível concluir que a demanda não se trata de interesse coletivo, razão pela qual deve ser processada e julgada na 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Poxoréu/MT.

Com tais considerações, em consonância com o Parecer Ministerial, conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para manter a competência do Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Poxoréu/MT.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024